Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746510-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOCIENE CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 77648907, datada de 22 de outubro de 2025, deferi a liminar vindicada no “mandamus” em epígrafe para determinar a realização do procedimento cirúrgico de que necessita a impetrante - CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) - regularmente prescrito por médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito federal, em prazo não superior a 10 (dez) dias, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, em caso de recalcitrância. A Central de Regulação de Cirurgia Eletiva e o Sr. Secretário de Estado de Saúde do D. F. foram regularmente intimados da decisão liminar em 22/10/2025 e 23/10/2025 (IDs 77730877 e 77731808, respectivamente). Em 05/11/2025 o Distrito Federal ingressou nos autos por meio da petição de ID 78130871 e Agravo Interno de ID 78130912. Em 10/11/2025 a d. Defensoria Pública informou o descumprimento da decisão liminar (ID 78283432). Determinei a manifestação do Distrito Federal acerca da alegação da impetrante, no prazo de 72h (ID 78293111). Em 17/11/2025 a d. Defensoria Pública ingressou nos autos para informar o decurso do prazo para manifestação do Distrito Federal e pugnar pela fixação de multa diária e responsabilização da d. autoridade coatora (ID 78561705). Foram expedidos mandados de intimação pessoal do Distrito Federal e do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal (IDs 78573791 e 78575060) para cumprimento da liminar vindicada, regularmente intimados em 18/11/2025 por meio de Oficial de Justiça (IDs 78664207 e 78665309). Em 19/11/2025 o Distrito Federal ingressa nos autos para requerer tão somente "a juntada das informações prestadas pela SES/DF sobre o tratamento pretendido.” (IDs 78698825 e 78698826). É a síntese do que interessa. DECIDO. O representante judicial da pessoa jurídica (Distrito Federal) bem como a d. autoridade coatora (Secretário de Saúde do D. F.) foram regularmente intimados de forma eletrônica e pessoal - essa última realizada em 18/11/2025 - da liminar deferida em 22/10/2025 por essa Relatoria, que concedeu o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a realização da cirurgia oncológica de que necessita a impetrante (CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA - UNI/BILATERAL), todavia, não há notícia de cumprimento. No caso concreto, é fato incontroverso que a impetrante foi diagnosticada com neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos, e desde 26/02/2025 está regularmente inscrita no Sistema de Regulação - SISREG para a realização de procedimento cirúrgico supracitado, oportunidade em que em julho do corrente ano foi internada para a realização da aludida cirurgia, todavia, o médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. Alexandre Pavan Garieri, CRM-DF 17523, fez consignar no sumário de alta da paciente impetrante, realizada em 22/07/2025, as seguintes considerações, “in verbis”: “RESUMO DE ALTA Cirurgia suspensa uma vez que não há cirurgião disponível (geral, procto ou uro) para apoiar a equipe de cirurgia ginecológica no procedimento necessário, sendo que não há como operar a paciente sem tal profissional, tanto pelo quadro clínico da paciente quanto pela complexidade da cirurgia.” Com efeito, o descumprimento reiterado da ordem judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e coloca em risco a vida da impetrante. As informações trazidas aos autos até o momento permitem afirmar que, de fato, decorreu o prazo concedido sem o cumprimento da ordem judicial. Todavia, na atual fase processual, não há utilidade na aplicação da multa diária fixada, considerando que não teria exigibilidade antes de confirmada por decisão definitiva de mérito. Precedente no STJ: AgInt no AREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022. Posta a questão nestes termos, faculto à impetrante a apresentação de orçamento do custo da cirurgia e a estimativa da internação junto à rede privada, para fim de constrição judicial/sequestro na conta da Fazenda Pública, sem prejuízo de outras constrições sucessivas até o pagamento integral das despesas médico-hospitalares e a alta da paciente. Paralelamente, e com o propósito de evitar a adoção da medida supramencionada, faculto à d. autoridade coatora a apresentação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de plano pormenorizado para o efetivo cumprimento da liminar deferida por essa Relatoria, contendo cronograma específico com data, horário e local de realização do procedimento cirúrgico. Quanto a eventual crime de desobediência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, com atuação nestes autos, para avaliar a necessidade de apuração. Intimem-se pessoalmente o Distrito Federal e a d. autoridade coatora. Cumpra-se com urgência. P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator